Tribunal: TJPA
Processo: 0801751-49.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801751-49.2022.8.14.0067

APELANTE: PAULO GILIARD FERREIRA PAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801751-49.2022.8.14.0067

RECORRENTE: PAULO GILIARD FERREIRA PAES
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO TERMINOLÓGICA. NÃO ACOLHIMENTO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Giliard Ferreira Paes contra sentença proferida em ação previdenciária que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com fixação da data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, da citação válida. O autor, contudo, insurgiu-se quanto à DIB, sustentando que o benefício deveria ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ocorrida em 05/02/2014. Pleiteou ainda a correção terminológica da sentença quanto aos honorários e a majoração da verba honorária de sucumbência em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a data de início do benefício de auxílio-acidente deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; e (ii) estabelecer se é cabível a correção terminológica quanto aos honorários (iii) a majoração da verba sucumbencial no segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, quando concedido em decorrência de auxílio-doença originado do mesmo acidente, tem como termo inicial o dia seguinte ao da cessação deste, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 862).

Nos autos, foi comprovado que o auxílio-doença cessou em 05/02/2014, razão pela qual o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado em 06/02/2014.

A expressão “honorários advocatícios”, empregada na sentença, deve ser substituída por “honorários sucumbenciais”, para assegurar precisão terminológica e evitar dúvidas na fase executiva, sem que isso implique modificação no conteúdo decisório.

A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o desprovimento integral do recurso, o que não se verifica no caso, pois o recurso foi parcialmente provido em favor do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do benefício de auxílio-acidente, quando precedido de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anterior.

A utilização da expressão “honorários sucumbenciais” é tecnicamente mais adequada para designar a verba devida pela parte vencida, não implicando nulidade quando a sentença emprega o termo “honorários advocatícios”.

A majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exige o desprovimento integral do recurso, sendo incabível em caso de provimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema 862); STJ, REsp 1.784.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 2.002.971/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
09 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO GILIARD FERREIRA PAES, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, Estado do Pará, que nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, julgou procedente o pedido, com a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, da citação válida.

Historiando os fatos, PAULO GILIARD FERREIRA PAES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 05 de novembro de 2013, sofreu grave acidente de trabalho enquanto exercia suas funções na empresa Companhia Refinadora da Amazônia, o qual lhe ocasionou fraturas graves nos dedos da mão esquerda, resultando em redução permanente de sua capacidade laborativa habitual. Informou que, em decorrência das lesões sofridas, o benefício de auxílio-doença lhe foi inicialmente concedido e, posteriormente, cessado.

No entanto, ao pleitear a concessão do benefício de auxílio-acidente, este foi indeferido administrativamente pelo INSS. Requereu, assim, a concessão judicial do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, correção monetária e juros moratórios, bem como a condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a autarquia requerida:
a) a IMPLANTAR ao autor o benefício de auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/91, com data de início do benefício (DIB) fixada desde a data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, da data da citação válida;
b) ao PAGAMENTO das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, corrigidas pelo IPCA-E até 30/11/2021. Após, a partir de 1/12/2021, os valores serão corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC, acrescidos de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança.”

Inconformado com a sentença, o autor PAULO GILIARD FERREIRA PAES interpôs recurso de apelação

No mérito, sustenta que a data fixada para início do benefício – data do requerimento administrativo ou, em sua ausência, da citação válida – não deve prevalecer, uma vez que, apesar de não ter logrado êxito em apresentar o comprovante do requerimento administrativo, em razão de instabilidades no sistema do INSS, há nos autos documentação idônea (ID 109996985), juntada pela própria autarquia, demonstrando que o auxílio-doença foi cessado em 05 de fevereiro de 2014. Argumenta que, nos termos do art. 86, §2º da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, sendo, portanto, a data de 06 de fevereiro de 2014 o marco inicial correto do benefício.

Aduz ainda que houve equívoco na sentença ao se referir aos honorários “advocatícios”, quando, na realidade, a expressão correta seria “honorários sucumbenciais”, nos termos do art. 85 do CPC. Requereu, portanto, a majoração dos honorários de sucumbência em virtude do manejo do recurso em segundo grau, com a inversão da sucumbência em desfavor do INSS.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a fixação da data de início do benefício em 06 de fevereiro de 2014 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença) e a majoração dos honorários sucumbenciais em segundo grau, bem como a inversão da sucumbência.

Regularmente intimado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão lavrada no ID 27930196.

Posteriormente, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo distribuídos a esta Relatoria. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, por meio do parecer exarado pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. O parecer enfatizou que, tratando-se de benefício sucessivo (auxílio-acidente originado do auxílio-doença), a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do STF (Tema 350) e STJ (Tema 862), é pacífica no sentido de que é dispensável o requerimento administrativo prévio, devendo o benefício ser concedido a partir do dia subsequente à cessação do benefício anterior, qual seja, 06 de fevereiro de 2014.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, porém fixou a data de início do benefício (DIB) como sendo a do requerimento administrativo ou, na sua ausência, a da citação válida, e determinou o pagamento dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas.

No que toca à fixação da data de início do benefício, assiste razão ao apelante.

A jurisprudência dos tribunais superiores igualmente corrobora esse entendimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862, firmou tese segundo a qual o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, desde que derivado do mesmo infortúnio laboral, como é o caso dos autos. Para corroborar com o exposto, colaciono:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL . PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS .
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO . (...).V
. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8 .213/91
, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.VI
. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
(...)

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL . PRECEDENTES DO STJ
FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS . ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO (...)
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
(...)

(STJ - REsp: 1786736 SP 2018/0333039-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE .
TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE.
ALEGADA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES EM MOMENTO ANTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. (...).
II - Esta Corte, no julgamento do Tema 862/STJ, fixou entendimento segundo o qual o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2002971 RS 2022/0148940-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO . RECURSOS ESPECIAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL .
DATA DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.369.165/SP . AUSÊNCIA DE REQUERIMETNO ADMINITRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento consolidado no âmbito do STJ de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial para o recebimento do benefício deve ser a data da citação
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957545 SP 2021/0249743-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Consta dos autos, por meio de documentação oficial juntada pela própria autarquia previdenciária, que o auxílio-doença percebido pelo autor foi cessado em 05 de fevereiro de 2014. Conforme preceitua o §2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, em 06 de fevereiro de 2014.

Honorários.

No tocante à alegada impropriedade terminológica na sentença, que alude a “honorários advocatícios” em vez de “honorários sucumbenciais”, observa-se que assiste razão parcial ao apelante, pois a expressão tecnicamente adequada, no contexto de condenação da parte vencida, é “honorários sucumbenciais”, os quais constituem verba devida à parte vencedora nos termos do caput e §§ do art. 85 do CPC/15. Todavia, a impropriedade terminológica não compromete a validade ou a eficácia da sentença, tampouco gera dúvida razoável quanto ao seu conteúdo. Isso porque a própria sentença faz menção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, a qual trata exclusivamente dos honorários de sucumbência em causas previdenciárias, confirmando o caráter condenatório da verba imposta à parte vencida.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a expressão “honorários advocatícios” pode ser empregada de forma genérica, abarcando tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais, sendo a distinção relevante apenas quando existente controvérsia sobre a natureza ou origem da verba — o que não se verifica no presente feito. Ainda assim, por cautela e a fim de evitar interpretações ambíguas ou questionamentos desnecessários em fase executiva, impõe-se a adequação redacional da sentença para consignar expressamente que se trata de honorários sucumbenciais, sem qualquer modificação no conteúdo condenatório.

Por fim, quanto à pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais em virtude do manejo da apelação, esta não comporta acolhimento. A majoração dos honorários recursais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, destina-se às hipóteses em que o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. Vejamos os requisitos cumulativos para a aludida majoração:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL . REQUISITOS PREECHIDOS. MAJORAÇÃO. 1. Ação de cobrança c/c de indenização por danos materiais .
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/15, são devidos honorários recursais "... quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, 2ª Seção, DJe 19/10/2017). 3 . Agravo interno provido para majoração dos honorários em sede recursal.

(STJ - AgInt no AREsp: 1994332 MS 2021/0316148-4, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. (...) 4. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca,
a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1479481 SP 2019/0103937-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.
1. A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. 2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o provimento, ainda que parcial, inviabiliza a majoração com base naquele dispositivo, como reconhecido nos precedentes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
- DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE
- SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1
. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art . 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.
(...) 3
. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação(...)

.5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art . 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
"

(STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Destarte, embora o recurso tenha sido parcialmente provido, a natureza da alteração imposta – favorável ao apelante – impede a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
alterar a data de início do benefício de auxílio-acidente para 06 de fevereiro de 2014
, dia seguinte à cessação do auxílio-doença, bem como para
corrigir a terminologia da sentença quanto à expressão “honorários advocatícios”, substituindo-a por “honorários sucumbenciais”
,
mantendo-se, no mais, a sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025